Tribunal: TJMT
Processo: 1029075-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029075-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (AGRAVANTE), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (AGRAVANTE), ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 43.588.045/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO DOS VALORES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Não havendo nos autos comprovação de que os valores penhorados são de natureza salarial, deve ser mantida a decisão de origem, quanto a permanência do bloqueio ante a ausência das hipóteses de impenhorabilidade da verba (art. 833, do CPC).

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, mesmo havendo novação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo e suspensivo interposto por MARQUES E CAETANO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D Oeste, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002317-33.2015.8.11.0011 - Cód. 230876 movida por ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora e, após a preclusão da presente decisão, determinou o levantamento do numerário em favor de exequente.

Sustenta a agravante que a r. decisão merece ser reformada, eis que o valor bloqueado é impenhorável dado o caráter salarial, conforme dispõe o artigo 833, IV, do CPC; ou seja, trata-se de valores imprescindíveis para sua subsistência.

Aduz que a manutenção dos atos expropriatórios praticados no caso em apreço, é o mesmo que condená-la à falência, e tudo isso para satisfazer o interesse de um único credor em detrimento dos demais.

Salienta que o único juízo competente para realização de atos expropriatórios é o juízo recuperacional, haja vista que o legislador, quando da confecção da lei uniu toda a competência para este, justamente para evitar que juízos diversos do universal obstem o soerguimento da empresa em crise e decidam de forma conflitante, sobre o patrimônio da recuperanda.

Requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo na modalidade de instrumento com antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuir efeito ativo e suspensivo à
r.
decisão agravada, para que seja determinada à baixa do bloqueio no caso em foco ante o lastro conferido pela jurisprudência pátria e pelo regramento vigente sobre a impenhorabilidade do valor bloqueado, notadamente por seu caráter alimentar, tratando-se de verbas salariais essenciais para a subsistência dos ora agravantes, conforme os extratos bancários supracitados.

No mérito, com espeque no poder geral de cautela, requer a confirmação da tutela de urgência vindicada, em todos os seus termos, e ademais para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados (Art. 833, IV do CPC), por se tratar de verbas salariais de consabida natureza alimentar e essenciais para a subsistência dos vertentes agravantes. Insta requerer, em especial, a confirmação da Tutela de urgência supra, a fim de desconstituir a penhora indevidamente determinada pelo d. Juízo originário.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 194705180)

Contrarrazões. (id. 199602658)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 200234191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo e suspensivo interposto por MARQUES E CAETANO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D Oeste, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002317-33.2015.8.11.0011 - Cód. 230876 movida por ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora e, após a preclusão da presente decisão, determinou o levantamento do numerário em favor de exequente.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Os agravantes em apertada síntese, sustentam que o valor bloqueado é impenhorável pelo seu caráter salarial, nos moldes do artigo 833, IV, do CPC, e que o único juízo competente para atos expropriatórios é o juízo recuperacional.

Malgrado as alegações dos Agravantes e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“Segundo dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

No caso concreto, em que pesem as alegações da executada, não foram apresentados elementos capazes de comprovar, de maneira segura, a origem ou natureza do numerário bloqueado.

Dessa forma, não merece prosperar a impugnação oferecida.

1 – Ante todo o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação à penhora.

2 – Após a preclusão da presente decisão, PROMOVA-SE o levantamento do numerário em favor de exequente. (...)”. (id. 193834664)

Não restou demonstrado nos autos qualquer prova de que se trata de valor impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833, do CPC, tendo em vista que não restou provado, que as contas bancárias bloqueadas são destinadas aos créditos de conta salário ou poupança.

Ademais, não há juntada de extratos bancários, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados.

Ainda, dispõe o art. 854, §3o, inc. I, do CPC, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Por fim, no que tange a alegação de incompetência do juízo que determinou a constrição dos valores, no caso, tem-se que os agravantes DOMINGOS e VERA LÚCIA são sócios e administradores da empresa agravante, MARQUES & CAETANO LTDA; por força contratual respondem como garantidores solidários da empresa que se encontra em recuperação judicial, não merecendo acolhimento o pedido.

Ademais, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que: “o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa” (Enunciado n.o 480).

Assim, não há, nos autos, informações de ser objeto do plano de recuperação judicial os depósitos presentes na conta bancária sobre cuja constrição recai, devendo ser mantida a r. decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024